Tribunal: TJMT
Processo: 1002409-75.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002409-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Sucumbência, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 027.244.331-06 (ADVOGADO), EDIMUNDO DE OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 503.258.091-00 (AGRAVANTE), GUSTAVO TOSTES CARDOSO - CPF: 483.383.111-20 (AGRAVADO), GUSTAVO JOSE DE FARIAS - CPF: 043.787.601-26 (ADVOGADO), RUTE NOVATO DE ALMEIDA - CPF: 900.361.071-15 (AGRAVANTE), GUSTAVO TOSTES CARDOSO - CPF: 483.383.111-20 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO SANT ANNA CIDIN - CPF: 110.585.698-48 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTA KUHNE ANDRADE CIDIN - CPF: 191.507.888-17 (TERCEIRO INTERESSADO), MIRIAN COSTA CARDOSO - CPF: 593.563.241-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRECLUSÃO TEMPORAL – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – AFASTAMENTO DA INTEMPESTIVIDADE – EXCESSO DA EXECUÇÃO VERIFICADO –
PROVIMENTO DO RECURSO
.

A alegação de excesso de execução, quando fundada em erro de cálculo, é matéria de ordem pública e pode ser analisada a qualquer tempo, não sendo alcançada pela preclusão.

Configura-se excesso de execução quando os honorários advocatícios são calculados em desconformidade com os limites definidos no título judicial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1002409-75.2025.8.11.0000

AGRAVANTES: EDIMUNDO DE OLIVEIRA ALMEIDA E OUTRA

AGRAVADOS: GUSTAVO TOSTES CARDOSO E OUTRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
EDIMUNDO DE OLIVEIRA ALMEIDA
e
RUTE NOVATO DE ALMEIDA
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco-MT,
Dra. Luciana Sittinieri Leon
, em substituição legal, que, nos autos do
Cumprimento de Sentença derivado do processo de Embargos à Execução no. 1000843-42.2019.8.11.0052,
ajuizada por

GUSTAVO TOSTES CARDOSO
e
MIRIAN COSTA CARDOSO
, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença sob a justificativa de intempestividade e reconheceu a preclusão temporal do direito de contestação dos valores executados.

Em suas razões recursais, os agravantes alegam que foram executados para o pagamento de honorários sucumbenciais oriundos da decisão proferida nos embargos à execução que reduziram a multa contratual de 20 para 10%.

Sustentam que a base de cálculo dos honorários foi equivocada, tendo sido aplicada a alíquota de 15% sobre o valor total do proveito econômico, quando o correto seria 7,5.

Discorrem que o juízo de primeiro grau, ao analisar a impugnação apresentada, entendeu que esta foi intempestiva e rejeitou a alegação de excesso na execução. Em embargos de declaração, os agravantes insistiram na tese da impossibilidade de preclusão da matéria, sendo novamente rejeitados pelo juízo.

Aduzem que a alegação de excesso na execução constitui matéria de ordem pública, podendo ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição, de forma que a jurisprudência pacífica reconhece que matéria relativa a erro de cálculo e excesso de execução pode ser revisada a qualquer tempo, não sendo atingida pela preclusão.

Ante o exposto, pugnam pelo reconhecimento do excesso de execução, determinando-se a correção da base de cálculo dos honorários sucumbenciais (Id. 265546762).

O efeito suspensivo foi
deferido
em 17/02/2025, por esta Relatoria (Id. 268717279).

Os agravados apresentaram contraminuta, sustentando a preclusão temporal das impugnações formuladas pelos agravantes, as quais foram apresentadas fora do prazo legal.

Asseveram que os executados/agravantes deixaram transcorrer
in albis
o prazo legal de 15 dias para impugnação ao cumprimento de sentença (após a intimação para pagamento), sendo que se manifestaram apenas em 18/04/2024 e novamente em 17/07/2024, sem indicar valor correto ou apresentar demonstrativo atualizado dos seus próprios cálculos.

Argumentam que, conforme os artigos 523 e 525 do CPC, não sendo realizado o pagamento voluntário no prazo de 15 dias, inicia-se automaticamente novo prazo de 15 dias para apresentação da impugnação, independentemente de penhora ou nova intimação, o que não foi observado pelos agravantes.

Acrescentam que o simples inconformismo com os valores apresentados não tem o condão de afastar a preclusão temporal, sobretudo diante da ausência de apresentação do valor tido por correto ou planilha discriminada.

Defendem que não há matéria de ordem pública, pois os agravantes basearam suas manifestações em interpretação equivocada do acórdão que fixou os honorários, afirmando, de forma incorreta, que a cláusula penal teria sido reduzida à metade.

No tocante aos cálculos apresentados no cumprimento de sentença, defendem sua regularidade, esclarecendo que os honorários foram fixados no acórdão (Id. 115153517) sobre o valor do proveito econômico obtido por seus clientes, consistente na expressiva redução da dívida originária cobrada pelos ora agravantes na Ação de Execução no. 1000530-81.2019.8.11.0052.

Esclarecem que o valor da cláusula penal executada era de R$494.548,01, conforme atualização mais recente, e que após os embargos e julgamento da matéria pelo Tribunal, a dívida foi reduzida para R$36.081,96, conforme cálculo da contadoria judicial.

Sustentam que a diferença entre esses valores é o proveito econômico efetivo, e sobre ele aplicaram o percentual de 15%, conforme expressamente determinado no acórdão.

Ressaltam que os agravantes, de forma reiterada, alteraram seus próprios cálculos e fundamentos, apresentando, na terceira tentativa, novo valor de proveito econômico (R$357.705,06) e novo percentual (7,5%), sem que tais alegações tenham sido objeto de debate em primeiro grau, o que comprometeria a admissibilidade de sua pretensão.

Ressaltam que nos presentes autos foi rigorosamente observado o percentual de 15%, conforme determinado no acórdão, não havendo que se falar em enriquecimento ilícito ou violação ao art. 884 do Código Civil.

Por fim, rejeitam a possibilidade de compensação dos honorários de sucumbência com o crédito da ação principal, como pretendido pelos agravantes, invocando a natureza autônoma e alimentar dos honorários advocatícios, além da distinção subjetiva entre as partes em litígio.

Diante de todo o exposto, pugnam pela manutenção da decisão de primeiro grau que rejeitou a impugnação intempestiva e requerem o não provimento do agravo de instrumento, com a consequente manutenção do cumprimento de sentença na forma em que se encontra, inclusive quanto ao valor executado (Id. 274365881).

Preparo recursal devidamente recolhido (Id. 265723784).

Registrada a aptidão para julgamento do feito na sessão virtual dos dias 26 a 28/03/2025, sobreveio pedido de sustentação oral das partes interessadas por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de intempestividade, reconhecendo a preclusão para discussão dos valores executados, notadamente quanto aos honorários sucumbenciais fixados no acórdão proferido nos autos dos Embargos à Execução.

Daquele
decisum
, cito a parte que importa:

“Analisando os presentes autos,
verifico que a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos executados é intempestiva
, conforme denota-se da certidão de decurso de prazo de ID 148785537.

Os executados foram devidamente intimados para efetuarem o pagamento do débito ou apresentar impugnação, contudo, quedaram-se inertes, deixando transcorrer in albis o prazo para realização de tal ato.

Conforme preceitua o art. 223 do CPC, decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.

Considerando que não há nos autos qualquer justificativa plausível dos executados para não apresentação da impugnação no tempo devido, deve ser reputada intempestiva a impugnação de ID 152928435, vez que apresentada após decorrido o prazo para a prática do referido ato processual.

Destarte, patente a extemporaneidade do ato processual, resta impedido este Juízo, em razão da preclusão temporal, o enfrentamento da alegação de excesso de execução apresentada pelo impugnante.

Ante o exposto,
REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte executada
,
vez que intempestiva
.

No mais, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder com o regular andamento do feito, requerendo o que entender de direito, sob pena de suspensão e arquivamento.

Intime-se. Cumpra-se”
(destaquei)

No caso, os agravantes alegam excesso de execução quanto aos honorários advocatícios, sustentando que a base de cálculo foi equivocadamente fixada, com aplicação de percentual superior ao devido.

É incontroverso que a decisão exequenda fixou honorários sucumbenciais sobre o “proveito econômico obtido” pelos embargantes.

A controvérsia recursal cinge-se à exatidão desse cálculo, que, segundo os agravantes, excedeu os limites impostos pelo próprio julgado, bem como ao reconhecimento da preclusão quanto à alegação de excesso.

Convém dizer que, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a alegação de excesso de execução consubstancia matéria de ordem pública e pode ser conhecida mesmo de ofício pelo julgador, não se sujeitando aos rigores da preclusão temporal, especialmente quando fundada em erro material ou de cálculo, conforme precedente deste Sodalício do qual cito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECISUM – REJEITADA – A
LEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS – POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DOS CÁLCULOS DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO
– MÉRITO – DIVERGÊNCIA NOS CÁLCULOS DO CRÉDITO EXEQUENDO – DEMASIADA CONTROVÉRSIA – NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL PARA DIRIMIR A CONTROVÉRSIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em nulidade do ato decisório, por ausência ou deficiência de fundamentação, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto
. No caso, ainda que considerada intempestiva a impugnação aos cálculos apresentada pela parte executada, não há óbice à apreciação, pelo magistrado, dos cálculos, uma vez que devem respeitar os limites da coisa julgada, o que permite ao juiz, de ofício, conferir a adequação entre a execução e o comando judicial.
É cediço que os cálculos realizados pela Contadoria Judicial gozam de presunção iuris tantum de veracidade e legitimidade, revestindo-se de imparcialidade, devendo prevalecer até prova em contrário. No caso, após análise dos cálculos, o Magistrado de origem constatou demasiada discrepância e determinou o refazimento dos cálculos por meio de perito judicial nomeado em busca da verdade real, pelo que a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.”
(TJ-MT - AI: 10199892620228110000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – DECISÃO SURPRESA – INEXISTÊNCIA - IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA –
EXCESSO DE EXECUÇÃO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO
– RECEBIMENTO DA IMPUGNAÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A vedação da denominada decisão surpresa não diz respeito aos requisitos de admissibilidade, como ocorre na hipótese dos autos. A parte executada tem o prazo de 15 (quinze) dias para pagar voluntariamente o seu débito, findo tal prazo e ausente o pagamento, inicia-se outro prazo de 15 (quinze) dias para que a mesma apresente sua impugnação, começando este último prazo a fluir independentemente de penhora ou nova intimação, conforme o disposto nos art. 523 e 525 do CPC . No caso, a despeito da extemporaneidade da impugnação há matéria de ordem pública suscitada e pendente de análise pelo juízo a quo.
A existência de excesso de execução é típica matéria de ordem pública, oponível na impugnação ao cumprimento de sentença, de modo a afastar, na espécie, a preclusão temporal quanto à matéria
.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10130895620248110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/06/2024)

Desse modo, entendo que a matéria veiculada nos autos não pode ser repelida com base exclusiva na preclusão temporal, impondo-se o processamento da impugnação, ao menos para análise da adequação dos valores executados àquilo que foi efetivamente determinado no título executivo judicial.

Trata-se de cumprimento de sentença formulado por
GUSTAVO TOSTES CARDOSO
e
MIRIAN COSTA CARDOSO
, onde almejam pagamento de honorários de sucumbência no importe de R$68.946,28.

In casu
, o
título executivo extrajudicial diz respeito a execução de cláusula penal, tendo em vista descumprimento de transferência e registro de escritura pública de compra e venda de bem imóvel.

Os presentes embargos à execução foram julgados parcialmente procedentes para reduzir a cláusula penal de 20 para 10% sobre o valor principal da obrigação, corrigido monetariamente pelo INPC da data do inadimplemento (Súmula 43, STJ) e acrescido de juros de mora a partir da citação (art. 405 CC).

Por consequência, diante da sucumbência recíproca, ambas as partes foram condenadas,
pro rata
, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios,
fixados em 15% sobre o proveito econômico obtido
, com fulcro no art. 85, §2o do CPC.

Dessa forma, tem-se que o proveito econômico auferido pelo embargante foi a redução cláusula penal para 10% sobre o valor principal (R$158.677,63), ou seja, a multa foi reduzida para R$15.867,76 (quinze mil, oitocentos e sessenta e sete reais e setenta e seis centavos), sem as atualizações.

Logo, temos que 15% de R$15.867,76, representaria o valor total dos honorários (R$2.380,16), sem as atualizações, todavia, considerando a sucumbência recíproca, esse valor deve ser rateado em 50%.

Assim, considerando que o proveito econômico obtido pelo embargante se limitou à redução da cláusula penal para 10% sobre o valor principal da obrigação
(R$158.677,63=R$15.867,76)
, e que os honorários advocatícios foram fixados em 15% sobre esse proveito, de rigor o reconhecimento do excesso apontado.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença e reconhecer o excesso de execução, nos termos da fundamentação supra.

Por consequência, condeno os agravados ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do excesso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025